Tribunal: TJMT
Processo: 1032285-40.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032285-40.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL CRISTINA DE CARVALHO BOTELHO (RECORRENTE), IZABEL CRISTINA DE CARVALHO BOTELHO - CPF: 432.798.301-25 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1032285-40.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
IZABEL CRISTINA DE CARVALHO BOTELHO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PROFISSIONAIS DA SAÚDE. PROGRESSÃO HORIZONTAL EM CLASSES. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATENDIDA. PROGRESSÃO PARA A CLÁSSE C DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
assim

redigida
:
"Vistos.
Dispensado
o
relatório

na
forma do art. 38 da Lei n. 9099/95.
Fundamento
e
decido
.
Desnecessária
a
produção
de
outras

provas
, para
além
das
documentais
,
motivo

pelo
qual a
lide

será

julgada

na
forma do art. 355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.
Trata
-se de
ação

proposta
pela
reclamante

visando

seu

enquadramento

na
Classe C,
bem

como
o
pagamento
de
diferenças
e
reflexos

decorrentes
de
seu

enquadramento

tardio
.
Primeiramente
, é
imprescindível

ressaltar
que a
Administr
ação
Pública
está

vinculada

ao

princípio
da
legalidade

estrita
. Por
força
do art. 37, caput da CF,
não
se
admite

interpretação

extensiva

ou

restritiva
da norma, de modo que
sua

atuação

não

pode
ser
além

ou

aquém
da divisa
imposta
pela
legislação
. No
caso
,
referente

ao

pedido
de
promoção
para Classe B e C, e
estando

a

autora

investida
no cargo de
Agente
Técnico do SUS, o art. 34 da Lei n. 3.507/2010,
alterado
pela Lei
Complementar
n. 4.293/2017,
estabelece

os

requisitos

necessários
para
a

elevação
de Classe.

Vejamos
: Art. 7o -
Fica

alterado
o art. 34 da Lei Municipal
Complementar

no
3.507/2.010
alterado

pelo
art. 5o da Lei
Complementar

no
3.651/2.011, que
passa
a
vigorar
com a
seguinte

redação
: Art. 34. São
pré-requisitos
para
elevação
de
classe
,
observado
do
disposto
no
artigo
28 da Lei
Complementar
no 3.507/2.010: (...) II - cargos de
nível

médio

ou

médio

técnico
com
enquadramento

inicial

na

classe
A: Classe A:
Formação

em

ensino
de
nível

médio

completo

ou

curso
de
educação

profissional
de
nível

médio

técnic
o

completo
com diploma
devidamente

reconhecido

pelo
MEC; Classe B:
Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 200 (
duzentas
) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
; Classe C:
Formação

em

ensino
superior
completo

ou

tecnólogo

completo
, com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC e
respectivo

registro
no
órgão
de
classe

quando

necessário
; Classe D: Uma Pós-
graduação
lato sensu, com carga
mínima
de
360 (
trezentos
e
sessenta
) horas. Art. 8o-
Fica

alterado
o
inciso
I do art. 32, da Lei Municipal
complementar
no 3.507/2010
alterado

pelo
art. 4o da Lei Municipal
Complementar
no 3.651/2011, que
passam
a
vigorar
com a
seguinte

redação
: I – A
promoção
horizontal, Classe,
obedecerá
à
titulação

exigida
, com
interstício
de 03 (
três
)
anos
da Classe A para a B, 03 (
três
)
anos
da Classe B para C e 03 (
três
)
anos
da Classe C para D. Na
hipótese
sob
análise
,
a

autora

requereu
o
seu

enquadramento

na
Classe C
em

24.03.2017,
apresentando
Diploma de
graduação
,
demonstrando
que
na

respectiva
data
foram

cumpridos

todos

os

requisitos

exigidos
pela
legislação
para a
classe

pleiteada
.
Referente

ao

pedido
de
progressão
vertical, a Lei
Complementar
n. 3.507/2010
prevê

em

seu
art. 35, que
esta
é a
passagem
do
servidor

efetivo

ou

estável
no
serviço

público
municipal,
integrante
do Grupo
Ocupacional
do SUS, para o
padrão

imediatamente
superior
dentro
da
carreira
,
observando
-se, o
interstício
de 03
anos
entre
os

padrões
e
obte
nção
da
média

determinada

como

satisfatória

em

cada

avaliação

ocorrida
no
interstício
. Art. 35.
Progressão
vertical é a
passagem
do
servidor

efetivo

ou

estável
no
serviço
municipal,
integrante
do Grupo
Ocupacional
do SUS, para o
padrão

imediatamente
superior
dentro
da
carreira
,
observa
-se: I – o
interstício
de 03 (
três
)
anos
entre
os

padrões
; II –
obtenção
da
média

determinada

como

satisfatória
,
em

cada

avaliação

ocorrida
no
interstício
; §1o
Não

alcançada
a
pontuação

mínima

prevista
no
inciso
II, a
média

será

recalculada

por

ocasião
da
avaliação

subsequente
,
descartada
a
avaliação
de
menor

pontuação

realizada
no
interstício
, e
assim

sucessivamente
,
até
o
servidor

atingir
a
pontuação

mínima

necessária
para
obter
a
promoção
. §2o Na
hipótese
do §1o
será

reiniciada
a
contagem
de novo
interstício
no
mês

subsequente

àquele

em
que
o

servidor

alcançar
a
pontuação

mínima

necessária
para
obter
a
promoção
. Art. 36. O
acréscimo

pecuniário

decorrente
da
progressão
vertical
será

pago

automaticamente
no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, se o
servidor

preencher
,
dentro

deste
, o
requisito

previsto
no
inciso
II do
artigo
anterior. No
caso
,
verifica
-se pela
vida

funcional
e
pelas

fichas

financeiras

anexadas

aos
autos que
a

autora

possui
o
direito

ao

enquadramento
para o
Nível
10,
desde
15.07.2021,
porém

seu

enquadramento

foi

efetuado

apenas

em
01.02.2022. A
respeito
,
faz
-se
necessário

ponderar
que
o

demandado

não

comprovou
eventual
insuficiência
de
desempenho
da
parte

autora

ou
a
suspensão
do
vínculo

existente
entre am
bos,
ônus
que
lhe

incumbia

nos

termos
do art. 373, II, do CPC e art. 9o da Lei n. 12.153/09. Assim,
deverá
ser
condenado

realizar o reenquadramento da autora e efetuar o pagamento das diferenças

respectivas
, sob
pena
de
enriquecimento

ilícito
da
Administração
Pública. DISPOSITIVO Ante o
exposto
, com amparo no
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil,
opino
pela
procedência
dos
pedidos
, para
determinar
o
município

demandado
a
efetuar
o
reenquadramento
da
demandante
para a Classe C,
bem

como

ao

pagamento
da
s
diferenças

salariais
e
reflexos
, entre o
salário

efetivamente

recebido
pela
autora
, e o
correspondente

ao
: a)
Nível
08 - Classe C, de 24.03.2017 a 15.07.2018; b)
Nível
09 - Classe C, de 15.07.2018 a 15.07.2021; c)
Nível
10 - Classe C, de 15.07.2021
até
a data da
efetiva

implantação
do
enquadramento
supra
determinado
. A
municipalidade

deverá

também

efetuar
o
pagamento
dos
respectivos

reflexos

nas

demais

verbas

trabalhistas
(
como

terço
de
férias
,
décimo

terceiro
,
adicionais

etc
.),
tudo

acrescido
de
correção

monetária

pelo
IPCA-E, a
contar
de
cada

inadimplemento

obrigacional
, e
juros
de mora
na
forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (
índices

oficiais
de
remuneração

básica
e
juros

aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
), a
contar
da
citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF).
Encerro
a
fase
de
conhecimento
.
Determino
que a
parte

autora

traga

aos
autos
demonstrativo
de
cálculo

realizado

nos

exatos

termos

desta

decisão
. Sem
custas
e
nem

honorários
,
em

conformidade
com o art. 54 e art. 55, amb
os da Lei n. 9.099/95. À
consideração
do
Excelentíssimo
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de
Várzea
Grande para
homologação

conforme
o
artigo
40 da Lei n. 9.099/95.
Várzea
Grande/MT. Isabel Ferreira Barcelos
Juíza

Leiga
Vistos etc.
, HOMOLOGO
o
projeto
de
sentença
retro,
na
forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o,
parágrafo

único
da Lei
Complementar
Estadual
no
270/2007.
Preclusa
a via
recursal
e nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
d
e
estilo
.
Publique
-se.
Intimem
-se
. Cumpra
-se.
Várzea
Grande/MT, data
registrada
no
sistema
. (
assinado

digitalmente
) HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que: a) a
sentença

considerou

equivocadamente
que a
parte

reclamante

ocupava
cargo de
nível

médio
, pois
na

verdade

ocupa
o cargo de
nível

elementar
; e b) é
indevida
a
progressão
para o
nível
C, visto que a
capacitação

concluída

não
é da
área
do cargo
ou
do
órgão
que atua.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Progressão funcional.
O Plano de Cargos e Carreira dos Profissionais da Saúde do Município de Várzea Grande/MT é regulamentado pela Lei Municipal Complementar 3.507/2010.A progressão horizontal ocorrerá em classes, com interstício de três anos, satisfazendo o servidor as exigências da qualificação profissional de cada classe.
Os profissionais de ensino elementar têm
direito a
progressão para
à
Classe "C" quando possu
em

"curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser frac
ionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão".
No presente caso, o diploma apresentado no ID 212106564/PJe2 demonstra que a parte reclamante satisfaz a qualificação profissional exigida por lei, pois a Graduação em Bacharel em Serviço Social possui mais de 200 horas e possui correlação
com a área de atuação d
o órgão
em
que se encontra lotada (Secretaria Municipal de Saúde).
O juiz de primeiro
bem elucidou a questão
:
“
Na hipótese sob análise, a autora requereu o seu enquadramento na Classe C em 24.03.2017, apresentando Diploma de graduação, demonstrando que na respectiva data foram cumpridos todos os requisitos exigidos pela legislação para a classe pleiteada
”

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024